Tribunal: TJPA
Processo: 0830852-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830852-50.2018.8.14.0301

APELANTE: VIALUZ TRANSPORTES LTDA - EPP, MARIO MARTINS JUNIOR, SHEILA HELENA MARTINS NORONHA, ROSA MARIA DA SILVA MARTINS

APELADO: BEATRIZ FERREIRA E FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0830852-50.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: VIALUZ TRANSPORTES LTDA, MARIO MARTINS JUNIOR, SHEILA HELENA MARTINS NORONHA E ROSA MARIA DA SILVA MARTINS

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.870

APELADO: BEATRIZ FERREIRA E FERREIRA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5.041

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vialuz Transportes Ltda., Mario Martins Junior, Sheila Helena Martins Noronha e Rosa Maria da Silva Martins contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de dano emergente e parcialmente procedente a pretensão de indenização por danos materiais, estéticos e morais. A sentença determinou o pagamento de pensão mensal e indenizações em valores especificados. Os apelantes sustentam ausência de culpa e nexo causal, inexistência de comprovação de dano material e impossibilidade de cumulação de dano estético e moral. No entanto, não comprovaram o pagamento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) estabelecem que o preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, mediante apresentação do boleto bancário, relatório de conta e comprovante de pagamento.

4.

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para regularização, implica a deserção do recurso, inviabilizando seu conhecimento.

5.

A ausência de comprovação caracteriza inércia processual, inviabilizando a apreciação do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0830852-50.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: VIALUZ TRANSPORTES LTDA, MARIO MARTINS JUNIOR, SHEILA HELENA MARTINS NORONHA E ROSA MARIA DA SILVA MARTINS

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.870 APELADO: BEATRIZ FERREIRA E FERREIRA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5.041

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VIALUZ TRANSPORTES LTDA, MARIO MARTINS JUNIOR, SHEILA HELENA MARTINS NORONHA E ROSA MARIA DA SILVA MARTINS
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra

sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou improcedente o pedido de dano emergente e parcialmente procedente a pretensão para:

“a) Confirmar a tutela antecipada deferida no ID 5789575.

b) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pagamento de pensão mensal definitivo no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo em favor da autora, a ser depositado em Juízo todo dia 01 de cada mês, ou no dia útil seguinte, até o avento de seu óbito.

c) Condenar a parte Ré ao pagamento de indenização a título de dano estético no valor de 40 (quarenta) salários mínimos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo IPCA –IBGE, nos termos da sumula 362 do STJ, até o efetivo pagamento.

d) Condenar a Ré ao pagamento em favor do Autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios a contar de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ).( PJe ID 9625812,páginas 1-11)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- culpa determinante de terceiro;

- inexistência de culpa e nexo causal;

-dano material ou qualquer outra renda não comprovados e

-impossibilidade de cumular dano estético com dano moral.

E, ao final, requer :

-

o recebimento da

Apelação Cível e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

9625814, páginas 1-18)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 9625824, páginas 1-24)

No PJe ID 22337922, páginas 1-3, consta ordem para

comprovar a hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira ou, no mesmo prazo, adimplir com o preparo na forma simples.

No PJe ID 22832598, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0830852-50.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: VIALUZ TRANSPORTES LTDA, MARIO MARTINS JUNIOR, SHEILA HELENA MARTINS NORONHA E ROSA MARIA DA SILVA MARTINS

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.870

APELADO: BEATRIZ FERREIRA E FERREIRA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5.041

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

VIALUZ TRANSPORTES LTDA, MARIO MARTINS JUNIOR, SHEILA HELENA MARTINS NORONHA E ROSA MARIA DA SILVA MARTINS
silenciaram quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID 22337922, páginas 1-3, no que tange ao adimplemento do preparo na forma simples,

desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/02/2025